Tribunal: TJSP
Processo: 2191210-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Gratuidade judiciária. Pessoa jurídica. Admissibilidade do benefício, desde que comprovada a necessidade. Ausência de prova nesse sentido. Pedido negado.

Recuperação Judicial. Recurso tirado contra r. decisão que determinou a devolução/liberação de valores retidos/bloqueados pelo agravado das contas bancárias das agravantes, em regime de recuperação judicial. A "trava bancária" só deve ser

Ementa:
Gratuidade judiciária. Pessoa jurídica. Admissibilidade do benefício, desde que comprovada a necessidade. Ausência de prova nesse sentido. Pedido negado.

Recuperação Judicial. Recurso tirado contra r. decisão que determinou a devolução/liberação de valores retidos/bloqueados pelo agravado das contas bancárias das agravantes, em regime de recuperação judicial. A "trava bancária" só deve ser permitida até o limite da garantia fiduciária, ou seja, com assento em crédito extraconcursal (art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005). Se, na hipótese, o credor admite que a operação no 334.402.374 exprime crédito concursal, não se deve permitir qualquer retenção/bloqueio. Quanto à operação no 334.402.355, a cessão fiduciária está regularmente constituída. Há registro do contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio das devedoras e, também, especificação do direito creditório cedido. Mesmo assim, só se deve admitir as retenções/bloqueios anteriores à distribuição da recuperação (créditos "performados") e até o limite da garantia fiduciária existente (42% da dívida). Recurso provido em parte para determinar, ainda, na esteira da tutela antecipada recursal, que a casa bancária deve-se abster de promover novas retenções. Determinação de verificação, na origem, do correto valor devido pelo agravado às agravantes.

Litigância de má-fé. Recuperandas que afirmaram, ao Juiz, que um dos contratos de crédito havia sido registrado fora do seu domicílio. Assertiva falsa. Omissão, também, sobre o desbloqueio de relevante quantia durante o processamento do incidente. Alteração da verdade dos fatos e conduta processual temerária, nos termos do art. 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil. Condenação mantida.

Recurso parcialmente provido, com observação e determinação.